Tribunal: TJDFT
Processo: 0706208-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706208-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G-10 DISTRIBUICAO LTDA.-EPP - EPP AGRAVADO: LM DE SOUSA DROGARIA - ME, LEIDIANE MARQUES DE SOUSA, CUNHA E FROES DROGARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por G10 DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP para reformar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa automática de repetição periódica via SISBAJUD (teimosinha), determinando o retorno dos autos ao arquivo. Assevera o agravante que houve uma única tentativa de constrição ocorrida em outubro de 2020, quando a funcionalidade de reiteração sistemática ainda não se encontrava disponível. Afirma que a decisão deve ser reformada porque antagônica ao espírito processual de cooperação para satisfação da dívida no menor prazo, sobretudo porque o art. 854 do CPC não estabelece limitação quanto à quantidade de tentativas visando à penhora de ativos financeiros do executado, sendo medida salutar para trazer efetividade à prestação jurisdicional. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para permitir a inclusão do devedor no SABB – Sistema automatizado de Bloqueios Bancários de repetição periódica do sistema SISBAJUD por 30 dias. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Pugna o agravante pela imediata concessão da ordem de pesquisa automática via sistema SABB SISBAJUD por 30 dias, a fim de possibilitar o bloqueio de ativos financeiros em nome dos devedores, a chamada “teimosinha”. O MM. juiz a quo indeferiu o pedido pontuando que nos moldes em que foi projetado, o sistema é inviável na rotina cartorária, isto porque, como inexiste alerta automático da ocorrência do bloqueio, o processo deverá ser diariamente submetido ao juiz para verificação, segundo a interpretação do art. 854, § 1o do CPC ( ID 114341226 dos autos de referência). Na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado em outubro de 2016, para recebimento da dívida contraída por LM DE SOUZA DROGARIA ME, ora agravada, decorrente da aquisição de produtos não pagos à agravante no valor atualizado de R$21.023,81. Informado acerca da baixa da empresa devedora, o MM. juízo a quo reconheceu sua sucessão empresarial pela empresa sucessora CUNHA E FRÓES DROGARIA LTDA. Entretanto, dito estabelecimento também fechou seu negócio, não chegando a ser localizado para intimação da referida decisão. (ID 60229294 dos autos de referência). Após o desarquivamento dos autos, o credor requer a pesquisa de ativos financeiros vinculados às executadas LM DE SOUSA DROGARIA ME, LEIDIANE MARQUES DE SOUSA e CUNHA E FRÓES DROGARIA. Conquanto os sistemas informatizados à disposição do Juízo tenham por objetivo otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens dos devedores, tal providência deve estar alinhada ao princípio da razoabilidade. Isto porque a utilização das ferramentas tecnológicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para, a todo momento, renovar as diligências sem que haja prenúncios de que as pesquisas tenham probabilidade de sucesso. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). No presente caso, é cediço que a empresa devedora deu baixa em suas atividades, sendo improvável que possua conta bancária ativa a sufragar o êxito da medida. Registre-se que a empresa sucessora CUNHA E FRÓES DROGARIA também deu fim as suas atividades e não foi intimada da decisão que reconheceu a sucessão, razão pela qual a possível constrição de seus valores configuraria verdadeira situação surpresa, uma vez que também não integrou o processo de conhecimento que deu origem à execução. Todavia, no que diz respeito à pesquisa em nome da pessoa física LEIDIANE MARQUES DE SOUSA, a medida pode ser profícua, isto porque o SISBAJUD, derivado do antigo BACENJUD, é um sistema mais abrangente e eficiente ao incluir em sua base de dados os bancos digitais, o que pode possibilitar resultado positivo diverso das pesquisas anteriores, e a despeito da fundamentação do juízo primevo, a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, por manter o sistema ativo por determinado período de tempo com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica. Dito isto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, não diviso motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante quanto à pesquisa de ativos financeiros em nome da pessoa física, e concedo parcial tutela recursal para deferir a pesquisa de ativos SABB SISBAJUD por 30 dias (teimosinha), em nome de LEIDIANE MARQUES DE SOUSA. Intime-se para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator